Tribunal: STF
Processo: RE 95691
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
TRIBUTAÇÃO. REDUÇÃO DE MULTA IMPOSTA PELO FISCO (ART-5, DO DEC.-LEI
N. 1.687/79). NO CASO, A MATÉRIA NÃO FOI APRECIADA EM FACE DO PAR-3,
DO ART-153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (SUMULAS 282 E 356). PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.